Tribunal: CARF
Processo: 13558.900256/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.900256/2013-97
ACÓRDÃO
3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006

DCOMP. CRÉDITOS DE PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESPACHO
DECISÓRIO
NULO.
ANULAÇÃO
DE
TODOS
OS
ATOS
POSTERIORES. São nulos, por cerceamento do direito de defesa, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o despacho
decisório e a decisão de primeira instância que se fundamentam em
premissas falsas. A nulidade do despacho decisório implica no expurgo dos
seus efeitos do mundo jurídico

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do despacho decisório, bem como de todos os atos posteriores dele
decorrentes, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALENCA DA BAHIA MARICULTURA
S/A em face do acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que negou o Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição
para o PIS/PASEP Não-Cumulativa - Exportação, relativos ao 3o Trimestre de 2006, formalizado no
PER/DCOMP no 37357.18844.210508.1.1.08-0172, transmitido em 21/05/2008.

Em sede de Despacho Decisório, entretanto, o pedido foi indeferido. Aduziu a
fiscalização que inexistia o direito ao crédito pleiteado.

Cientificada da decisão no Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual invocou o art. 37 do Código do Processo Civil - CPC para
apresentar sua peça de defesa sem a juntada da procuração, a fim de evitar a decadência ou
prescrição de seu direito. Relatou os fatos ocorridos e, no mérito, defendeu a aplicabilidade do
Princípio da Verdade Material ao caso, valendo-se do entendimento doutrinário a respeito.

Após, a ora recorrente apresentou outra manifestação, com o respectivo
documento representativo, e no mérito argumentou que possui créditos de PIS não cumulativo
em vista de sua atividade exportadora, nos termos da Lei n° 10.833/2003. Apresentou tabela com
intuído de demonstrar, por amostragem de notas fiscais, o crédito apurado. Informou que
constatou a necessidade de retificação dos DACONS e o cruzamento dos dados com DCTF e DIPJ
para validar os créditos objetos deste processo e que para isso, necessitaria de prazo adicional e
sustentou inexistir óbice para apresentação de retificadora após o pedido de ressarcimento ou do
indeferimento, em razão do Princípio da Verdade Material, trazendo jurisprudência deste CARF a
respeito.

Em sede de julgamento, os membros da 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos no Acórdão no 03-91.075 julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente, por entender que não havia crédito a ser ressarcido e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA -
EXPORTAÇÃO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o teor do R. Acórdão, a contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário que ora se analisa, aduzindo preliminarmente a nulidade do despacho decisório por
ausência de motivação, a nulidade do lançamento em razão da ilegalidade da via eleita e a
decadência da glosa do Pedido de ressarcimento de créditos operada.
.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão ora recorrido, que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
negou o Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP Não-Cumulativa –
Exportação.

Passo a decidir.

Preliminar de nulidade

1 – Nulidade do despacho decisório

Sustenta a recorrente que o despacho decisório é nulo, por ausência de motivação.
Aduz que “A fiscalização em nenhum momento indicou deforma clara as razões para o
indeferimento do pleito da Recorrente, apontando apenas dispositivos legais que supostamente
são aplicáveis ao caso, mas sem indicar qualquer relação concreta com o presente processo.”

Por outro lado, o despacho decisório se resumiu a trazer a legislação aplicável, sem
indicação do dispositivo correlato ou de maiores fundamentações.

Como é cediço, a ausência de motivação é causa de nulidade do despacho
decisório, por preterição do direito defesa e, não de saneamento do processo como procedeu a
instância “a quo”, a teor do previsto no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
4

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Ora, o direito ao contraditório é o exercício da dialética processual, visa oportunizar
direito à parte demandada de ser informada a respeito do que está sendo alegado pelo
demandante, a fim de que possa produzir defesa de qualidade e indicar prova necessária, lícita e
suficiente para alicerçar sua peça contestatória.

A ampla defesa também está intimamente ligada a outro princípio constitucional
mais abrangente, qual seja o devido processo legal, pois é inegável que o direito a se defender
amplamente implica consequentemente na observância de providência que assegure legalmente
essa garantia. Em resumo, o contribuinte tem o direito constitucional (art. 5o, LV, CF/88) de saber
qual o motivo do indeferimento de seu pedido, sob pena de lhe obstar o amplo exercício de seu
direito de defesa, impondo sua nulidade. Neste sentido:

LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo
e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua
lavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização,
configuram vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa,
impondo
sua
nulidade.
(Acórdão
340300.269,
Processo
10855.003221/200393, Rel. Cons. Robson José Bayerl, j. 18/03/2010)

Manifesta é a ausência de motivação no despacho decisório, o que prejudica as
demais análises desse processo.

Muito embora tenha sido oportunizado à recorrente, em sede de complementação
das manifestações de inconformidade apresentadas, se defender e acostar a documentação
comprobatória do seu alegado direito de crédito, o direito ao contraditório substancial somente
ocorreu em momento posterior ao despacho decisório (notadamente pelo fato de ser a em sede
de manifestação contra este ato).

Assim, o cerceamento de defesa não pode ser suprido em etapas posteriores
àquela em que deveria se defender. No mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência deste
conselho:
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/09/2001 a 31/12/2001 CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO
DECISÓRIO NULO. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. São nulos,
por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, o despacho decisório e a decisão de primeira
instância que se fundamentam em premissas falsas. A nulidade do despacho
decisório implica no expurgo dos seus efeitos do mundo jurídico.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO O CARF não
pode declarar a ocorrência de homologação tácita que decorra do
escoamento do prazo em face da declaração de nulidade do despacho
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
5
decisório. Recurso Voluntário Provido em parte. (ACÓRDÃO No: 3801-
001.616, relator: SIDNEY EDUARDO STAHL. Primeira Turma Especial da
Terceira Seção).

Nesse sentido, diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do
despacho decisório.

Todavia, caso ultrapassada a preliminar de nulidade do auto de infração, passo a
analisar a prejudicial de decadência e o mérito dos presentes autos.

DECADÊNCIA

Em seu Recurso, a Recorrente alega a decadência do direito fazendário,
argumentando que entre a data do segundo Pedido de Ressarcimento (30/12/2004) e a data do
despacho decisório ora combatido (cuja ciência se deu em 05/01/2023), transcorreu lapso
temporal superior ao prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), o qual estabelece que, não havendo manifestação da autoridade fiscal nesse período,
considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário.
Contudo, não assiste razão à Recorrente, por ausência de respaldo legal. Isso
porque o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 trata especificamente da compensação tributária e
estabelece que o prazo de cinco anos para homologação aplica-se exclusivamente à declaração
de compensação (DCOMP), e não aos pedidos de restituição ou ressarcimento Vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Portanto, o prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN não se aplica
diretamente ao pedido de ressarcimento, mas sim à homologação da compensação declarada,
conforme previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim sendo, rejeito a prejudicial de decadência.
MÉRITO

O litígio em epígrafe é decorrente da contestação do Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativa - Exportação,
uma vez que não foi constatado direito ao crédito pleiteado.
Segundo o citado despacho (fls. 223-224), as informações constantes do
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
6
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON relativo ao trimestre em exame
permitiram constatar a inexistência de crédito disponível, conforme o quadro a seguir
reproduzido:

Cumpre esclarecer que, nesta análise, o valor do crédito pleiteado corresponde ao
valor informado no PER/DCOMP na linha “Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep – Exportação”,
subtraído do valor registrado na linha “Parcela do crédito utilizada para deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep”.
Dessa forma, para os períodos de apuração de julho e setembro de 2006, o crédito
pleiteado foi igual a zero; para agosto de 2006, o valor foi de R$ 18.194,83.
Por sua vez, o valor do crédito deferido corresponde ao menor valor entre o crédito
pleiteado e o saldo de crédito disponível no respectivo mês. Para apuração do crédito deferido,
foram consideradas as informações prestadas pelo próprio contribuinte no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON.
No caso em epígrafe, foram analisadas as informações constantes da Ficha 06A –
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep – Aquisições no mercado interno – Regime Não Cumulativo,
especificamente a Linha 24 – Total de créditos apurados após ajuste, na Coluna “Vinculados à
receita de exportação”. Os dados constantes do DACON indicam que, no mês de julho de 2006, foi
apurado crédito no valor de R$ 8.225,68 (fls. 236), integralmente utilizado para abatimento da
contribuição de Cofins apurada no mesmo período (fls. 238). Nos meses de agosto e setembro,
não houve apuração de créditos.
Assim, conclui-se que não havia saldo de crédito disponível no trimestre analisado
passível de restituição ou ressarcimento.
Adicionalmente, o Despacho Decisório indicou que o contribuinte utilizou créditos
referentes aos períodos de apuração de julho, agosto e setembro de 2006 para quitação de
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
7
contribuições devidas nos meses de março e abril de 2007. Tal informação foi confirmada por
meio de consulta ao DACON desses períodos (fls. 245-246). Em outras palavras, o contribuinte
declarou ter compensado débitos de março e abril de 2007 com créditos que, de fato, não
existiam.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório perante a Fazenda Nacional
exige a comprovação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior do tributo,
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Na peça de defesa, o contribuinte alegou ter identificado a necessidade de retificar
os DACONs e promover o cruzamento dos dados com a DCTF e a DIPJ para validação dos créditos
objeto do presente processo. Requereu, para tanto, a concessão de prazo adicional pela DRJ e
citou entendimento do CARF no sentido de não haver impedimento à retificação de declarações,
mesmo após o pedido de ressarcimento ou seu indeferimento.
De fato, não há impedimento para retificação de declarações por iniciativa do
contribuinte, sendo, inclusive, desnecessária a concessão de prazo pela instância julgadora para tal
fim.
É importante esclarecer, no entanto, que as informações prestadas à Receita
Federal por meio das declarações e demonstrativos exigidos pela legislação — como o DACON, a
DCTF e o PER/DCOMP — situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem
cabe comprovar, por meio de adequada instrução probatória nos autos, os fatos que sustentam
suas pretensões, conforme dispõe o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, caso tenha ocorrido erro na apuração do crédito pleiteado, caberia à
parte interessada apresentar documentação comprobatória no momento oportuno, ou seja, por
ocasião da manifestação de inconformidade. Nesta fase processual, a comprovação da liquidez e
certeza do crédito declarado na compensação exige demonstração, na escrituração contábil-fiscal
da empresa, com base em documentos hábeis e idôneos, da efetiva apuração do crédito referente
ao período indicado — o que não se verificou nos autos.
A Recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus que sobre ela recaía de
comprovar, de forma clara e inequívoca, o direito que alega possuir.
Por todas as razões acima expostas, acolho a preliminar de nulidade do despacho
decisório, bem como de todos os atos posteriores dele decorrentes
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.789 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900256/2013-97
8

Fl. 355
DF CARF MF
Original